Tribunal: TJMT
Processo: 1041222-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041222-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO” - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - OMISSÃO SANADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1.o) valor da condenação; (2.o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3.o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Assim, considerando que no caso em tela não houve valor de condenação, tampouco proveito econômico pela parte vencedora, devem os honorários advocatícios ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

4. Acórdão parcialmente reformado.

5. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado informando que “
o v. acórdão deu provimento ao recurso de apelação da embargada/apelante, contudo, com relação aos honorários advocatícios apenas inverteu a sucumbência, deixando de alterar sua base de cálculo
”.

Defende que “
nos casos de improcedência do pedido - como é o caso dos autos - é impossível obter o valor atualizado da condenação - pela óbvia razão de que não há condenação - devendo os honorários sucumbenciais serem calculados com base no valor atualizado da causa
”.

Assim, pugna a embargante seja sanada a omissão apontada, determinando-se que os honorários incidam sobre o valor da causa.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, apesar de mencionar sobre necessidade de perícia técnica (não havendo relação com o recurso oposto), defende a rejeição dos aclaratórios, alegando inexistir no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Tokio Marine Seguradora S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - LAUDOS E ORÇAMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE VENDAVAL E DESCARGAS ELÉTRICAS - FORÇA MAIOR - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 3. Constatado nos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de vendaval e descarga atmosférica (força maior), que são causas excludentes de responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão recorrido, eis que este, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, desprovendo os pedidos autorais, apenas inverteu a sucumbência, deixando de alterar sua base de cálculo, tornando-se impossível obter o valor atualizado da condenação, eis que inexistente tal monta.

Como se sabe, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do atual Código de Processo Civil, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Portanto, considerando que no caso em tela não houve valor de condenação, tampouco proveito econômico pela parte vencedora, devem os honorários advocatícios ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
BASE DE CÁLCULO
. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019,
os honorários advocatícios de sucumbência
, na vigência do CPC/15,
devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios
: (I) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o
proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)
; por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

Diante do exposto, tem-se que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023